Tribunal: CARF
Processo: 10325.000580/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000580/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.067 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
TOCANTINS COMERCIAL DE COUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE INSUMOS
Para efeito da não-cumulatividade das contribuições, hpa de se entender o
conceito de insumo não de forma genérica, atrelando-o à necessidade na
fabricação do produto e na sua consecução de sua atividade-fim ( conceito
econômico), mas adstrito ao que determina a legislação tributária ( conceito
jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua aplicação direta ao
produto em fabricação
NÃO-CUMULATIVIDADE CRÉDITOS COMPROVAÇÃO
A possibilidade de descontar créditos relativos à sistemática não-cumulativa,
calculados sobre as aquisições de bens e serviços utilizados como insumo fica
condicionado à comprovação dos custos e despesas incorridos, pagos ou
creditados à pessoa jurídica domiciliada no país
NÃO-CUMULATIVIDADE
CRÉDITOS
APURAÇÃO
FORNECEDOR
COM DECLARAÇÃO DE INATIVO
A mera declaração da empresa forncedora de que está inativa em um dado
período de apuração não é suficiente para glosa de créditos da empresa
adquirente dos insumos, a não ser que reste comprovada não efetividade ou
irregularidades
NÃO-CUMULATIVIDADE AQUISIÇÕES INSUMOS JUNTO A PESSOAS
FÍSICAS IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO
No regime não-cumulativo, o direito de crédito aplica-se, exclusivamente, em
relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e
aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País, não se estendo às aquisições efetuadas junto a pessoas
físicas

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000580/2008-91
Fl. 3795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000580/2008-91

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter as glosas relativas aos dispêndios com combustíveis
e lubrificantes.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias , Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente
convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo e Tom Pierre Fernandes da Silva ( Presidente).
Ausente o Conselheiro João Paulo Mendes Neto

Relatório
Por bem descrever os fatos decorrentes deste processo adoto o relatório o do
Acórdão Recorrido na07-35.879 da 4a Turma da DRJ/FNS , sobre o PERDCOMP n°
25752.45081.080207.1.1.11-0319. fls.
“Trata-se de pedido de ressarcimento/compensação dos créditos da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) não cumulativa, do 4°.
trimestre de 2006, incidentes sobre as aquisições de insumos e outros gastos vinculados ao
processo produtivo, apurados nos termos dos artigos 1°. a 16°. da Lei n°. 10.833/2003.
Os alegados créditos foram utilizados para compensar débitos da
Cofins não cumulativa, lançados de ofício através do processo 10325.000385/2007-81, dos
períodos de apuração 02/2005 e 03/2005, nos valores originais de R$88.532,72 e
R$80.872,60, respectivamente.
Apensado ao presente, encontra-se o processo administrativo n°.
10325.000385/2007-81 do Auto de Infração, com ciência em 15/05/2007, onde foram
lançadas contribuições para a Cofins do período de agosto/2004 a março/2005. Não consta
impugnação ao lançamento.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, a análise do direito
creditório da contribuinte levou às seguintes glosas:
-Obtenção de insumos sem comprovação de aquisição, em vista de que foi
constatado não ter havido saída de recursos da empresa para o fornecedor,
conforme verificado na contabilidade; o real adquirente dos insumos teria sido
a empresa Luiz Fuga Indústria de Couros Ltda.;
-Insumos adquiridos de Pessoa Física;
-Insumos adquiridos de fornecedores Inaptos e Inativos, conforme constatado
junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) à época dos fatos, o
Fl. 3796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000580/2008-91

que pressupõe a inatividade do fornecedor naquele período, incompatibilizando
o creditamento de quaisquer aquisições realizadas junto aos referidos
fornecedores;
-Combustíveis e Lubrificantes, os quais foram adquiridos de Pessoas Jurídicas
alcançadas pela concentração tributária - postos e distribuidores;
-Bens utilizados como insumos, os quais não forma utilizados diretamente sobre
o produto em fabricação;
-Bens não sujeitos ao pagamento da Cofins, os quais são aquisições sujeitos a
alíquota zero (0) de produtos situados na posição 87.08 da tabela TIPI - Partes
e acessórios de veículos automóveis das posições 87.01 e 87.05.”
O Despacho Decisório n°. 071/2012, emitido pela Delegacia da
Receita Federal em Imperatriz - MA, reconheceu o direito creditório na importância de R$
57.470,67,
o Pedido de Ressarcimento pleiteado no PER original n°.
25752.45081.080207.1.1.11-0319.
A interessada apresenta manifestação de inconformidade onde aduz,
inicialmente, que as compensações discutidas tiveram por fim a extinção de débitos de
Cofins lançados de ofício no Processo n°. 10325.000385/2007-81; que os débitos lá
lançados estariam sendo discutidos judicialmente (Processo n°. 2007.71.00.019725-6/RS -
documentos em anexo); e que, com o trânsito em julgado que é iminente, torna-se
necessário que o mesmo seja sobrestado até que se ponha fim na medida judicial em
trâmite.

Sob o item "Do Direito", contesta as glosas, conforme se reproduz abaixo,
em breve síntese:
- Obtenção de insumos sem comprovação de aquisição, alega que a
manifestante e a Luiz Fuga são sociedades com identidade de controle; as notas fiscais
foram devidamente emitidas contra a manifestante; as aquisições foram pagas pela empresa
ligada Luiz Fuga por questão de controle de fluxo financeiro, e que esta não se apropriou
dos referidos créditos; contratou Laudo Pericial (doc. 04) para comprovar que as aquisições
se deram onerosamente, não obstante não tenha havido o imediato dispêndio financeiro; e
que a legislação não impõe que os créditos somente sejam passíveis de apropriação, caso
haja o efetivo e imediato dispêndio;
- Insumos adquiridos de Pessoa Física, suscita o princípio
constitucional da não cumulatividade para a Cofins, consoante art. 195 da Constituição
Federal para alegar que, sob o enfoque constitucional, válido é o creditamento das
aquisições de Pessoa Física;
- Insumos adquiridos de fornecedores inaptos e inativos, alega que as
mercadorias foram entregues e corretamente faturadas, para as quais recaiu o ônus
financeiro pela aquisição ainda que apoiada em sua empresa ligada, consoante o Laudo
Pericial Contábil (doc. 04) em anexo; e que o entendimento encontra-se respaldado pelos
julgados da própria RFB;
Fl. 3797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000580/2008-91

- Combustíveis e Lubrificantes, aduz que as aquisições feitas de
varejistas são oneradas pela Cofins, sendo devido o crédito; e que este é o entendimento da
própria RFB, conforme julgados;
-Bens
utilizados
como
insumos,
argumenta
que,
embora
insignificantes os valores glosados, são passíveis de creditamento à medida que o conceito
de insumos é o disposto no Decreto n°. 3.000, especificamente, o artigo 299 e seguintes;
-Bens não sujeitos ao pagamento da Cofins, aduz que a não
cumulatividade é plena segundo o texto constitucional, sendo limitada a atuação do
legislador nesse sentido;
Concluindo, a manifestante pugna pela realização de eventuais
diligências que se façam necessárias para melhores esclarecimentos dos fatos, conforme
disposto no artigo 16, IV, § 1°., do Decreto n°. 70.235/72.
Por fim, requer a suspensão da exigibilidade dos débitos decorrentes
da não homologação das compensações declaradas na DCOMP, a determinação do
sobrestamento
em razão da prejudicialidade, e a parcial reforma do Despacho Decisório para homologar
integralmente as compensações.

É o relatório.
Sendo que em sessão de 29 de outubro de 2014 por meio do Acórdão no 07-35.879
aquela - 4a Turma da DRJ/FNS julgou como improcedente aquela manifestação de inconformidade
conforme descreve a sua ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- COFINS
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006 NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
Para efeito da não-cumulatividade das contribuições, há de se entender o
conceito de insumo não de forma genérica, atrelando-o à necessidade na
fabricação do produto e na consecução de sua atividade-fim (conceito
econômico), mas adstrito ao que determina a legislação tributária (conceito
jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua aplicação direta ao
produto em fabricação.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
A possibilidade de descontar créditos, relativos à sistemática não-cumulativa,
calculados sobre as aquisições de bens e serviços utilizados como insumo, fica
condicionada à comprovação dos custos e despesas incorridos, pagos ou
creditados à pessoa jurídica domiciliada no país.
NÃO-CUMULATIVIDADE.CRÉDITOS. APURAÇÃO. FORNECEDOR COM
DECLARAÇÃO DE INATIVO.
A mera declaração da empresa fornecedora de que está inativa em um dado
período de apuração não é suficiente para a glosa de créditos da empresa
Fl. 3798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000580/2008-91

adquirente dos insumos, a não ser que reste comprovada a não efetividade ou
irregularidade das operações.
NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÕES INSUMOS JUNTO A PESSOAS
FÍSICAS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO
No regime não-cumulativo, o direito de crédito aplica-se, exclusivamente, em
relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e
aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País, não se estendendo às aquisições efetuadas junto a pessoas
físicas.
NÃO-CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
Os combustíveis e lubrificantes utilizados ou consumidos no processo de
produção de bens e serviços geram créditos do regime de apuração não-
cumulativa da Cofins.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da
existência do direito creditório.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua
decisão final.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Teve ciência epistolar deste julgamento administrativo de forma epistolar em
14/11/14, fls. 3759, quando posteriormente apresentou em 12/12/2014 o seu Recurso Voluntário
de fls.3764/3789 e por fim o presente processo foi devidamente distribuído a este Conselheiro .
Resumidamente a Recorrente traz os seguintes argumentos para afastar a
rechaçada não homologação do seu solicitado crédito para compensação efetivados em
declaração de compensação n° 41907.59546.110607.1.3.11-0878:
Fl. 3799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000580/2008-91

Quanto a argumentação preliminar:
A.
Do objeto da compensação. Inexistência do débito a ser extinto pela
compensação
Sustenta que o débito em questão trazido para sofrer a solicitada compensação
adveio de outro processo administrativo 10.325.000385/2007-81, que foi constituído pelo não
reconhecimento de suas vendas com suspensão da COFINS destinada a seu cliente fabricante exportador.
Tal comprador de seus bens estaria em desacordo com a Lei e não teria o Ato Declaratório que a
qualificasse como empresa preponderantemente exportadora
Porém relata que tal situação foi levada ao Poder Judiciário segundo o Processo
2007.71.00.019725-6 e que por a empresa adquirente do itens vendidos pela Recorrente acabou por fim
em conquistar o reconhecimento que é empresa com caráter preponderantemente exportadora, inclusive
com o seu trânsito em julgado
Logo os débitos perseguidos para serem compensados não existem mais em consequência
da sentença judicial, que afastou o motivo para o qual havia sofrido o auto de infração, que transformou
em inexistente qualquer argumento que o fundamentasse, conforme constava no processo administrativo
n° 10.325.000385/2007-81, que gerou o pedido analisado no presente processo .
Relata que por ter tido a extinção daquele débito em consequência da sentença
judicial não restaria débito a ser compensado e por consequência o presente processo nada teria a
mais nada a ser feito, por simples extinção na hipótese aplicada ao caso.
Quanto ao mérito :
Basicamente traz argumentações que advogam ao favor dos créditos obtidos que
não foram aceitas pela autoridade a quo por:
a)
ausência de comprovação da aquisição;
b)
insumos adquiridos de fornecedores com cadastro inativo;
c)
glosa de créditos sobre aquisição de combustíveis e lubrificantes;
d)
bens adquiridos como insumos em desacordo às instruções normativas da
Receita Federal - IN n°s 247/2002 e 404/2003.

É o Relatório

Fl. 3800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000580/2008-91

Voto

Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, Relator.
Quanto ao questão preliminar:
A Recorrente, conforme supracitado neste relatório, afirma que os débitos trazidos
neste pedido de PERDCOMP são agora inexistentes, pois há um processo judicial, que lhe teria
atribuído pseudo direito de venda a empresa FUGA S.A, por ter lhe destinados os seus produtos
para insumo e que por fim foram para a exportação.
Entendo que não assiste razão a Recorrente pois:
1a) No processo administrativo apenso 10325.000385/2007-81 não há nenhum
tipo de manifestação de inconformidade perpetrado pelo autuado, o que afastou qualquer análise
da Delegacia de Julgamento, logo o crédito é perfeito e acabado na seara administrativa.
2a) Não cabe em sede de Recurso Voluntário a pretensa análise objeto de processo
de crédito definitivamente constituído, importando matéria estranha aos motivos que levaram ao
não conhecimento da manifestação de conformidade julgada pela autoridade de piso, que versa
justamente sobre a possível compensação de créditos para abater tal débito perfeitamente
constituído na esfera administrativa.
3o) A matéria objeto do outro processo administrativo 10325.000385/2007-81 em
apenso deveria ser alvo de impugnação, onde teria a obrigação de declinar a existência de
processo judicial , conforme prevê o art. 16 do Decreto no 70.325/79
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005).
E verifica-se que não existe sequer qualquer peça de impugnação no processo que
cuida de débito fiscal ou qualquer tipo de informação ou cópia de ato ou ofício judicial que traga
a pretensa questão.
4a) Os argumentos ora trazidos pela Recorrente deviriam ser levados a
consideração da autoridade preparadora, conforme o preceito do artigo 45 do Decreto no
70325/79, e não o foram,
“Art. 45. No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre à
autoridade preparadora exonerá-lo, de ofício, dos gravames decorrentes do litígio.”
Fl. 3801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000580/2008-91

4a) Mesmo que houvesse incluso a matéria judicial em tela, em sua manifestação
de inconformidade junto a autoridade a quo, não haveria qualquer efeito pois o fato estaria
incurso na situação da Súmula 01 deste Carf, que assim expressa:
“Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante
do processo judicial.”
Logo desconheço do presente pedido preliminar e prossigo com análise do
Recursos Voluntário em seu mérito para decidir e julgar sobre a possibilidade de considerar se os
créditos sustentados neste pedido de compensação serão passiveis para abater ao débito
devidamente constituído.
Questão de Mérito:
Em relação as matérias abordadas na presente peça a Recorrente trouxe os
seguintes temas:
A. Das indevidas glosas da fiscalização. Insumos sem comprovação de
aquisição.
O Acórdão recorrido trouxe assim o seu entendimento sobre a glosa efetivada
sobre insumos que não foram pagos pela Recorrente:
“Conforme verificado na contabilidade, houve saída de recursos da empresa Luiz Fuga
Indústria de Couros Ltda., ou seja, Pessoa Jurídica diversa, para pagamentos a
determinados fornecedores da contribuinte.
Por seu turno, alega a manifestante que ela e a empresa Luiz Fuga são sociedades com
identidade de controle; que as aquisições foram pagas por esta última por questão de
controle de fluxo financeiro; que esta não se apropriou dos referidos créditos; que as
notas fiscais foram devidamente emitidas contra a contribuinte; e que a legislação não
impõe que os créditos somente sejam passíveis de apropriação caso haja o efetivo e
imediato dispêndio. Contratou Laudo Pericial (doc. 04) para comprovar que as
aquisições se deram onerosamente, não obstante não tenha havido o imediato
dispêndio financeiro.
Segundo o referido Laudo Pericial, em síntese: as empresas Tocantins (contribuinte) e
Luiz Fuga S/A Indústria de Couro mantinham relações comerciais e sócios em comum
na administração no exercício de 2006; todas as operações eram registradas em conta
de operações de mútuo entre as empresas; e todos os documentos glosados possuem
idoneidade fiscal e comprovam que as mercadorias transitaram e foram entregues na
empresa Industrial e Comercial Tocantins Ltda.
Contudo, em que pesem as alegações da contribuinte, suportadas pelas conclusões do
Laudo Pericial, nada pode se sobrepor ao que consta na legislação que rege o regime
não-cumulativo, especialmente no que tange ao direito creditório. Conforme a Lei n°.
10.833/2003, em seu artigo 3°., §3°.:
§ 3 O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I
- aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Fl. 3802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000580/2008-91

II
- aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III
- aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei. (g.n.)
Da análise sistemática deste dispositivo, conclui-se que o direito ao crédito aplica-se,
cumulativamente, aos custos e despesas incorridos com a aquisição de bens e/ou
serviços pagos a pessoa jurídica domiciliada no País.
No caso em concreto, a contribuinte adquiriu insumos utilizados em seu processo
produtivo, porém os custos e despesas foram arcados por outro ente jurídico. Desta
forma, faltou à contribuinte requisito essencial para o aproveitamento de créditos no
regime não-cumulativo, qual seja, o dispêndio com a aquisição de bens.
Desta forma, mantém-se a glosa fiscal.
Por sua vez, a Recorrente faz alusão ao seu Direito de manter o crédito, mesmo
tendo reconhecido que tais valores de ingressos em sua empresa foram pagas por outra empresa,
inclusive do mesmo grupo econômico. Tal operação é lícita pois em que pese o dinheiro não ter
saído do caixa da Recorrente, é fato que ela é responsável pelo pagamento, uma vez que
pendente uma dívida para com a empresa Luiz Fuga.
Que tal fato não é vedado pela legislação de regência para considerar indevida a
apropriação de tais créditos se for realizada pelo efetivo pagamento ou efetivo dispêndio
financeiro, pois se assim o fosse não seriam possíveis os creditamentos quando daquelas
compras a prazo.
Logo, se for mantida o julgado pela autoridade a quo ter-se-ia uma ilegítima
afronta ao direito ao crédito, pois tais insumos foram adquiridos e devidamente e devidamente
utilizados no processo produtivo da Recorrente com base ao que determina a Lei 10.833/03, art.
3o, §3.
A sustentação albergada no presente Recurso Voluntário não merece prosperar
pois a Recorrente não faz sequer prova que há contrato de mútuo existentes entre as empresas,
para que aquela sua empresa cliente dos produtos, que utilizam os insumos, pagos inclusive
diretamente por ela, possam pelo trazer uma de segurança jurídica as operações.
O que se claramente percebe que se tratada de uma contabilidade que esta sendo
escriturada com base em regimes de caixa ou financeiros, onde os mesmos sócios ao bel prazer
dos seu interesses econômicos, nas duas empresa , atuam de forma que gerem algum benefícios
gerencias pela somas das disponibilidades, mas se abstraem das necessidades de seguirem os
preceitos contábeis e fiscais.
Acabaram por tal falta de critérios contábeis e fiscais por gerar um
descumprimento da norma que legisla em matéria de COFINS, justamente mencionada pela
defesa.
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Fl. 3803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000580/2008-91

II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada
no País;
A interpretação da norma fiscal merece todo cuidado, pois dela deve-se
depreender quem são aqueles que operam de fato com as atividades mercantis e/ou as relações
negociais cem e como trazem os efeitos de suas intepretações nos cálculos dos tributos, sem por
fim esquecer da necessidade de apresentar a contabilidade, que serve para nortear as decisões
para levar o perfeito cumprimento em apoio aos valores de créditos ou débitos fiscais.
No presente caso constata-se que faltou a melhor exegese sobre o citado artigo,
senão vejamos:
O crédito poderá ser obtido desde que seu cálculo se aplique exclusivamente ao
bens adquiridos pela pessoa jurídica domiciliada no país, que tenham tais custos e despesas
incorridos, pagos ou creditados a estes e sejam adquiridos .
Pelos fatos trazidos neste processo ficaram claras as seguintes situações que não
se coadunaram com a melhor interpretação do artigo supramencionado, senão vejamos>
Os insumos deveriam ser adquiridos pela própria pessoa jurídica que tenha
incorrido nos seus custos. Até aqui sem levar em consideração quem de fato arcou com o
desembolso poder-se-ia entender que seria a própria Recorrente, pois quando utiliza um insumo
no seu processo estaríamos diante de um custo de produção etc.
Porém, como ficou comprovado neste processo, quem de fato assumiu os
pagamento e diretamente aos fornecedores foi a empresa do mesmo grupo econômico por
interesses de financeiros o de disponibilidade de caixa, conforme reconheceu na peça
apresentada como Recurso Voluntário.
“isso porque desconsiderou que a Recorrente e a empresa Luiz Fuga possuem
administração em comum, razão pela qual, em razão do melhor fluxo financeiro dos caixas das
empresas, os pagamentos foram efetuados pela segunda”
Ora, quando uma empresa assume o ônus financeiro se torna a verdadeira
adquirente do insumo e deverá realizar o que prevê a norma fiscal, ou seja, terá que incorrer no
pagamento ou se creditar a pessoa jurídica domiciliada no País;
O que significa incorrer em pagamento ou creditar a pessoa jurídica ?
A resposta não é outra:
A norma fiscal é clara e assevera que aquele Pessoa Jurídica que assume o ônus da
compra, neste caso a empresa FUGA S.A, terá que contabilizar o compromisso jurídico pela
aquisição que reconhece que realizou diversas vezes, por meio do seguinte registro na sua
contabilidade:
Reconhece que desembolsou seus recursos financeiros do seu caixa ou de seus
bancos onde detém os recursos para fazer face a obrigação de pagar aquilo o que deve. Ao
realizar isso, como fez no presente caso afastou a Recorrente de realizar operação obrigatória
Fl. 3804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000580/2008-91

para ser reconhecida pela lei fiscal como credora de tal crédito que ora pleiteia neste pedido de
compensação.
E por evidente mesmo que a FUGA S.A não pague a vista as compras dos
insumos, que resolveu entregar a empresa Recorrente, houve o reconhecimento das obrigação de
pagar por tais dividas como provisão, que se denomina na norma corretamente como creditar,
que reflete sua obrigação, seja econômica, seja comercial ou seja contábil. Tornou-se devedora
daqueles fornecedores que atenderam a sua determinação e entregaram os produtos adquiridos
por si a empresa TOCANTINS COMERCIAL DE COUROS LTDA, inclusive na sua
contabilidade os valores devidos são lançados no Passivo contábil justamente a crédito. Neste
caso empresa reconhece que deve ao fornecedor que detém sobre esta o crédito para poder
receber aquilo que forneceu sem receber os valores sejam em espécie seja por meio de operação
bancária.
Sendo assim o acórdão recorrido não merece qualquer revisão e deve ser mantido
a presente glosa pois segundo a lei citada não foi a Recorrente que arcou com os despesas e
custos necessários para realização do seu processo produtivo diretamente aqueles fornecedores.
B. Das indevidas glosas da fiscalização. Insumos adquiridos de pessoas jurídicas com
cadastro inativo.
Nesta item também não assiste razão ao Recorrente, pois de fato o despacho decisório
corretamente declinou e foi confirmado pela autoridade julgadora de piso que a Recorrente, direta ou indiretamente,
por meio da empresa do mesmo grupo, Fugo S.A, acabou por realizar operação de compra com empresas que
estavam com seu CNPJ com o cadastro de inativas.
Não há mais nada a que se fazer diante da imperatividade da norma fiscal, senão ter aquiescência
de seus ditames e efeitos determinados pelo Poder de Império do Estado. O texto legal trazido a baila corretamente
pela o acórdão malfadadamente combatido é o seguinte artigo 82 da Lei n°. 9.430/1996:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos
na legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros
interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no
Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou declarada
inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
(g.n.)
Sendo assim, conforme está devidamente determinado pela norma fiscal, deve o comprador de tais
insumos junto as empresas fornecedoras ter certeza que são empresas idôneas sob o aspecto fiscal. Em termos fiscais
e de forma Universal prevalece o paradigma que o Estado não é sócio do risco.
Ficou devidamente comprovado, conforme o ponto anterior e reforçado inclusive pela texto do
voto do Acórdão Recorrido, que de fato quem suportou os riscos da operação não foi de fato a empresa, que pleiteia
tais crédito, mas novamente a empresa FUGA S.A, que utiliza a Recorrente para seu melhores acertos econômicos,
mas que por fim, já restou comprovado, se afasta dos melhores preceitos da aplicação da norma fiscal. O resultado
Fl. 3805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000580/2008-91

que se avizinha desta maneira é que fim acabam como transparece prejudicando aos seus legítimos interesses por
desconhecimento dos parâmetros fiscais pertinentes em nossa legislação .
A fim de tonar este voto mais célere reproduzo o entendimento da autoridade de piso que
mantenho neste voto, pois também não compreendo correto o aproveitamento de créditos fiscais obtidos junto a
empresa com problemas em seu cadastro junto a Fazenda Nacional, bem como ficou patente que o risco neste caso
ficou inteiramente com empresa do mesmo grupo econômico e não com a Recorrente que perpetrou indevidamente
o pedido do crédito sobre os valores aqui corretamente identificados pela autoridade fiscal e deve ser mantido a asua
glosa
Ou seja, a lei estabelece efeitos, mas os tempera por via da aceitação da possibilidade
de que os fatos comprovados venham a evidenciar uma realidade distinta da
inicialmente prevista. É evidente que, por detrás de uma norma como esta, está a idéia
de que terceiros não podem responder, irrestritamente, pelas irregularidades dos entes
com os quais transacionam. Assim entendendo, a declaração de inatividade das
empresas fornecedoras, apenas e isoladamente, não seria elemento suficiente para
obstar o direito creditório da contribuinte, uma vez que esta comprovasse a efetiva
ocorrência das operações realizadas junto às empresas que se declararam inativas.
Não obstante, verifica-se nos autos que os valores das notas fiscais emitidas pela
empresas relacionadas pelo fisco na planilha de fls. 664/5 foram quitados por outro
ente jurídico, fato este que não pode ser desconsiderado na presente análise. Tal fato é
admitido pela empresa em sua manifestação de inconformidade, quando afirma,
literalmente, que "o ônus financeiro pela aquisição das mercadorias se deu
efetivamente pela contribuinte, ainda que apoiada em sua empresa ligada, consoante
atesta o Laudo Pericial Contábil (doc.04) anexo" (fl. 802 - e-processo).
Corroborando com esta declaração da empresa, constam dos autos documentos que
demonstram contabilmente que a empresa Luiz Fuga S/A Indústria de Couro era quem
quitava os respectivos pagamentos (v. fls. 442/3, 454, 464/5, e cópia do Razão nos
documentos comprobatórios apresentados pela empresa - fls. 3.663/ss - e-processo).
Desta forma, transcrevo aqui as razões de decidir constante do item 2.1
Conforme a Lei n°. 10.833/2003, em seu artigo 3°., §3°.:
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I
- aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II
- aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III
- aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir
do mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei. (g.n.)
Da análise sistemática deste dispositivo, conclui-se que o direito ao crédito aplica-se,
cumulativamente, aos custos e despesas incorridos com a aquisição de bens e/ou
serviços pagos a pessoa jurídica domiciliada no País.
No caso em concreto, a contribuinte adquiriu insumos utilizados em seu processo
produtivo, porém os custos e despesas foram arcados por outro ente jurídico. Desta
forma, faltou à contribuinte requisito essencial para o aproveitamento de créditos no
regime não-cumulativo, qual seja, o dispêndio com a aquisição de bens.
C. Das indevidas glosas da fiscalização. Aquisição de combustíveis e
lubrificantes
Fl. 3806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000580/2008-91

Segundo o Acórdão recorrido entendeu que os valores aqui lançados como crédito
forma indevidos, pois não houve a devida comprovação que foram utilizados na
atividade produtiva da Recorrente, consoante previsão da normas de regência em
especial, para não restar duvidas sobre tal posição estreada no voto passo a reproduzir o
seu texto que foi o alvo deste Recurso, senão vamos veremos:
"A glosa é fundamentada no fato de que os combustíveis e lubrificantes adquiridos pela
contribuinte não geram créditos, posto que foram adquiridos de pessoa jurídicas
alcançadas pela concentração tributária — postos e distribuidores. No caso, o direito
ao crédito não se aplicaria em razão da vedação constante do inciso II, §2° do art. 3o
da Lei n° 10.833/2003: C)
Por seu turno, a contribuinte aduz que as aquisições feitas de varejistas são oneradas
pela Cofins, sendo devido o crédito.
Na espécie, todavia, tem-se uma empresa industrial, não se lhe aplicando a vedação,
como se deduz da uma interpretação conjunta dos seguintes dispositivos das Leis n°
10.637, de 2002, e 10.833, de 2004: (-)
Como se depreende, a proibição de descontar crédito sobe combustíveis, enquanto
submetidos à tributação monofásica e diferenciada na origem produtora ou
importadora, alcança apenas o empresário comercial distribuidor ou varejista desses
produtos. Por outro giro, o empresário industrial que os utilizar como insumo para a
fabricação de produtos destinados á venda pode se creditar da contribuição sobre a
aquisição desses insumos, mediante aplicação da alíquota padrão (1,65% para o
PIS/Pasep e 7,6% para a Cofins). Por essa razão, é cabível o creditamento sobre a
aquisição de combustível, desde que utilizados como insumos na fabricação de
produtos destinados à venda.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte restringe-se a alegar que as
despesas como combustíveis e lubrificantes geram créditos da não-cumulatividade, sem
trazer qualquer elemento de prova de que esses produtos foram utilizados na
fabricação de produtos destinados à venda. Como visto acima, para os dispêndios com
combustíveis e lubrificantes gerarem créditos da não-cumulatividade, deverão ser
atendidos todos os requisitos normativos e legais exigidos para geração do direito a
crédito, o que não é possível aferir sem os elementos de prova. (...)
A partir deste ponto a Recorrente por sua feita entendeu que houve um julgamento
de tema que não foi o motivo da não homologação do crédito ora discutido, que teve como
indeferimento se deu por uma outra razão, que os combustíveis não adquiridos diretamente do
fabricante.
Sendo assim entendeu que questão da materialidade e prova por parte da
fiscalização não foi questionada, pois ficou devidamente comprovada e subentendida que
tratava-se de um custo incorrido diretamente com a sua atividade operacional para venda de seus
produtos a empresa adquirente FUGA .SA.
Logo, a decisão vergastada rejeitou o direito ao seu crédito com base em outra
situação ausência de comprovação da utilização no processo produtivo, que não foi o motivo
exposto pela digna fiscalização.
Em rápida consulta ao Despacho Decisório de fls. 715 constata-se que o motivo
que levou ao não creditamento do crédito fiscal solicitado é de fato por não ter sido adquirido
diretamente por refinaria ou importador.
“ 5.4 - Combustíveis e Lubrificantes
Fl. 3807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000580/2008-91

Conforme dispõe o Art. 2°, § 1° e Art. 3°, § 2°, da Lei n2 10.833/2003, regulamentados
pela IN SRF N° 404/2004, para o contribuinte se creditar dos gastos com combustíveis e
lubrificantes, é necessário que tenham sido adquiridos diretamente do fabricante
(refinaria) ou importador. Segundo esse comando normativo, as aquisições realizadas, no
período, de pessoas jurídicas alcançadas pela concentração tributária - postos e
distribuidores - são objeto de glosas, conforme demonstrativo denominado "Planilha de
Glosas - Combustíveis e Lubrificantes - 4° Trimestre 2006" (fl. 668). Amostras de notas
fiscais destas glosas estão presentes às fls. 477 a 557”

Sendo assim, acho por correta a colocação da Recorrente, pois de fato o julgador de piso inovou
em relação a matéria a ser julgada. Demonstra que quando assim não agiu mais para decidir, mas atuo com
verdadeiro fiscal em defender posição contrária as motivações sustentas pelo verdadeiro fiscal, que trouxe como
motivo norteador para sua glosa, tema diverso do que foi julgado.
D. Das indevidas glosas da fiscalização. Bens adquiridos como insumos.
Despesas essenciais à atividade empresarial.
Em relação ao item supra a Recorrente defendeu basicamente que não seria
possível utilizar as regras previstas segundo as instruções normativas da SRF no s IN n° 247/02 e
404/04, indica que buscaram na legislação do IPI o parâmetro para o conceito de insumos
geradores de créditos de PIS/COFINS, em mais uma nítida violação ao direito do contribuinte,
notadamente porque o crédito, em matéria de PIS e COFINS, não é um crédito meramente físico,
que pressuponha, como no IPI, a integração do insumo ao produto final ou seu uso ou
exaurimento no processo produtivo. A perspectiva é mais ampla e disso depende a razoabilidade
do sistema instituído e, após a EC 42/03, o próprio respeito ao critério constitucional, quando faz
alusão a jurisprudência do TRF4, AC 0000007-25.2010.404.7200, Primeira Turma, Relator
Leandro Paulsen, D.E. 04/07/2012.

Entretanto o pedido feito seguiu de uma forma genérica sem direcionar quais
seriam os dispêndios que sofreram a glosa por tal entendimento etc.
Porém deve-se compreender na presenta data temos por norte nesta tarefa de
relatar matéria fiscal no contencioso os direcionamentos vinculantes que são exarados em
Acórdãos ou Súmulas dos tribunais.

Neste sentido não foi outro a luz que conduziu o presente voto, tendo por base
inclusive o conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei
n.o 10.833/2003, que deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem
ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte. Referido conceito foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do REsp n.o 1.221.170, julgado
na sistemática dos recursos repetitivos

Por outro lado, apesar das colocações aqui assentados neste item não foi possível
decidir por algo que não foi devidamente pedido, quando se passou a pedir de forma tão
abrangente.
Fl. 3808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.067 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000580/2008-91

Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer o recurso voluntário e no mérito
dar provimento parcial para conhecer com crédito fiscal os valores referentes aos dispêndios com
combustíveis e lubrificantes.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva

Fl. 3809
DF CARF MF
Documento nato-digital